Tribunal: TJPA
Processo: 0807704-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807704-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: RUBENILSON VIEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO.. ORDEM DENEGADA.

– O art. 117, caput e seu inciso II, da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de prisão domiciliar ao apenado acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto. Mais recentemente, por questões humanitárias e em caráter excepcional, tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

-
In casu
, o paciente pode receber tratamento adequado mesmo recluso, assim, não se verificando ilegalidade manifesta, pois em face de comprovada doença, o tratamento médico necessário pode ser ministrado no cárcere em que se encontra o apenado, conforme relatórios constantes do sistema prisional e de equipe multidisciplinar.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes
Sessão Ordinária
da Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, a unanimidade de votos, conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem, em conformidade com o voto da relatora.

Belém/PA -
assinatura digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado em favor de
RUBENILSON VIEIRA LIMA
, por meio da Defensoria Pública, impugnando ato do
JUÍZO DA 7ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ/PA,

nos autos de nº 2000020-37.2022.8.14.0028, que indeferiu pedido de Prisão domiciliar em decorrência de enfermidade mental, mesmo diante da recomendação dada pela equipe de avalição biopsicossocial.

Aduz a impetração que o paciente é portador de esquisofrenia e transtorno decorrente do uso prejudicial de álcool e outras drogas – CID 10. F19.1. E que se encontra recolhido em estabelecimento prisional inapropriado à sua especial situação.

Aponta que o paciente, em 12/01/2022, foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão, oriundo de sentença condenatória, transitada em julgado em 18 de novembro de 2016, AÇÃO PENAL Nº. 0001033-52.2015.814.0028, que tramitou pela 2ª Vara Criminal da comarca de Marabá.

Em liminar, requer a
garantia de internação em estabelecimento adequado ou em regime de prisão domiciliar, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal. E que, no mérito, consolide-se a liminar.

Os autos me vieram distribuídos, momento em que indeferi a liminar, e solicitei informações, apresentadas pela autoridade demanda, EM ID 9751293 - Pág. 1/3, nos seguintes termos:

“Em resposta, cumprindo o dever jurídico indeclinável de prestar as informações nos termos do artigo 662, do Código de Processo Penal, art. 2º, da Resolução nº 04/03 – GP, e, ainda, de propiciar o direito do contraditório e da ampla defesa na ação mandamental, na qual é parte passiva da relação jurídica, a autoridade coatora prestou as seguintes informações: 1. Em 18/01/2022 foi atuada nesta unidade judiciária a execução penal n° 2000020-37 2022.8.14:0028, em nome de RUBENILSON VIEIRA LIMA, condenado originalmente no processo criminal n° 0001033-52.2015.8.14.0028, julgado pela 2ª Vara Criminal de Marabá (PA), com trânsito em julgado em 02/07/2021, fixada a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06; 2. Em 03/02/2022 a Defesa postulou pela designação de audiência de justificação sob o fundamento de que o apenado é leigo e sofre de transtorno mental, além de ser usuário de drogas, argumentando que a expedição de mandado de prisão se deu em decorrência da ausência de comparecimento do apenado em Juízo; 3. Esclarecido que o apenado se encontra preso em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos criminais nº 0001033-52.2015.8.14.0028 no evento 28 e determinada vista ao Ministério Público para manifestação, o qual solicitou diligências acerca do atual estado de saúde do apenado; 4. Em 15/02/2022 determinei a inclusão dos autos em pauta de audiências e a expedição de oficio à Administração Penitenciária para que, averigue pormenorizadamente e encaminhe relatório médico que ateste a atual situação de saúde do apenado, bem como, informe se a Casa Penal possui o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária: no apenado, além de que fossem adotadas as providências necessárias visando resguardar a saúde do interno; 5. Realizada audiência em 3I/03/2022, deliberei para realização de atendimento do apenado pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas aplicáveis à Pessoa em Transtorno Mental em Conflito com a Lei – EAP; 6. A Casa Penal apresentou relatório médico em 12/04/2022 em que consta queixas de insônia e abstinência pelo apenado em decorrência do uso de drogas, bem como, comunica a prescrição de medicamentos para escabiose e renovação da receita de medicação psicotrópica, por fim, esclarece a permanência de seu atendimento pela equipe biopsicossocial da Unidade Prisional e as medidas adotadas pela Unidade para efetiva assistência aos apenados; 7. Pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas-EAP/SESPA, foi apresentada avaliação biopsicossocial consignando a dependência química com hipótese de Transtorno decorrente do uso prejudicial de álcool e outras drogas, a necessidade de acompanhamento sistemático e, a desnecessidade de internação psiquiátrica, posto que o apenado se apresenta com quadro de saúde mental estável, sendo sugerido ao final o restabelecimento da medida anterior à última prisão, para que o paciente possa receber cuidados em Sande Mental no CAPS de seu Município; dados em Sande Mental no CAPS de seu Município; 8. Oportunizada vista às partes para manifestação, o Ministério Público postulou pelo indeferimento da prisão domiciliar, considerando que as informações juntadas aos autos, não demonstram que o apenado corre risco de vida ao permanecer custodiado na Casa Penal, na qual há equipe de psicólogo e assistente social que podem prestar o auxiliar devido no apenado. A Defesa requereu a garantia de atendimento à saúde mental do apenado nos exatos termos da avaliação psicossocial; 9. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar foi proferida em 25/05/2022, com fundamento nos relatórios mencionados alhures. De modo que, não verifiquei a existência de gravidade no estado de saúde do apenado. O Relatório de sanidade aponta a desnecessidade de internação psiquiátrica; não restou demonstrado que a prisão é obstáculo para obtenção de cuidado médico e nem que a soltura do apenado seja indispensável para tratamento de sua saúde, sobretudo diante da verificação de dependência química, o que, presumidamente é de complexo controle na própria residência. Mesmo privado de liberdade o apenado poderá obter tratamento continuo e satisfatório na Unidade Penal; 10. Por fim, restou determinado a obrigatoriedade da Casa Penal informar eventual mudança no quadro de saúde do apenado e assegurar o seu acompanhamento nas medicações prescritas”

A Procuradora de Justiça, em id
10063592 - Pág. 1/7,
Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO do writ justificando que: “
in casu, verifica-se que o relatório médico aponta a desnecessidade de internação psiquiátrica, além de não ter demonstrado a inviabilidade de se prestar a assistência médica necessária dentro do estabelecimento prisional. Sendo assim, não está comprovado nos autos que a prisão se torna uma barreira para o tratamento da saúde do paciente, muito menos que o cumprimento da pena em sua residência assegurará tal tratamento”
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente ação mandamental e passo a apreciar o mérito.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, que se encontra cumprindo sentença transitada em julgado em regime inicial fechado, e teve indeferido pedido de prisão domiciliar, mesmos sendo portador de doença mental.

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos, em id 9751301 - Pág. 4/5:

“O interno RUBENILSON VIEIRA LIMA cumpre pena transitada em julgado de 7 anos 09 meses e 10 dias de reclusão, está em regime fechado, com previsão de progressão para o regime fechado em 04/09/2024 e livramento condicional em 30/09/2026.

Aduz a Defesa que o apenado sofre de transtorno mental e é usuário de drogas, oportunidade em que solicitado o seu atendimento por especialista na área de psiquiatria e, comprovado o transtorno, solicita o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

A concessão de prisão domiciliar para apenado em regime fechado é medida excepcional, concedida em caso de doença grave, desde que comprovado que o cárcere impossibilita a prestação de atendimento médico apropriado.

A Casa Penal apresentou relatório médico que consta queixas de insônia e abstinência pelo apenado em decorrência do uso de drogas, bem como, comunica a prescrição de medicamentos e seu atendimento pela equipe biopsicossocial da Unidade Prisional (evento 62).

Encaminhado para atendimento pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas – EAP/SESPA, foi apresentada avaliação biopsicossocial consignando a dependência química com hipótese de Transtorno decorrente do uso prejudicial de álcool e outras drogas, a necessidade de acompanhamento sistemático e, a desnecessidade de internação psiquiátrica, posto que o apenado se apresenta com quadro de saúde mental estável (evento 66).
. De modo que, não verifico a existência de gravidade no estado de saúde do apenado; não restou demonstrado que a prisão é obstáculo para obtenção de cuidado médico, e nem que a soltura do apenado seja indispensável para tratamento de sua saúde, sobretudo diante da verificação de dependência química, o que, presumidamente, é de complexo controle na própria residência.

Mesmo privado de liberdade o apenado poderá obter tratamento contínuo e satisfatório na Unidade Penal.

O apenado encontra-se em regime fechado, com pena remanescente de mais de 06 anos É possível o cumprimento de pena com o tratamento médico, já que admissível a marcação de consultas, exames, ingestão medicamentos, em suma, são recursos que podem ser providenciados pela Unidade Prisional e pela família do apenado.

Ante a fundamentação exposta, indefiro o pedido de prisão domiciliar.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

A casa penal deverá informar eventual mudança no quadro de saúde do apenado e assegurar o seu acompanhamento nas medicações prescritas”.

A
prisão domiciliar
do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de
doença grave
que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. ARTS. 117, II, DA LEP E 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. PRISÃO DOMILICIAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade. Precedentes.

3. Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP.

4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

5. Inexistente flagrante ilegalidade que, concorrendo para a caracterização de constrangimento ilegal, legitime a concessão da ordem de ofício, não se justifica o deferimento do pedido de prisão domiciliar, sobretudo se não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.

6. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 619.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

As informações prestadas pela autoridade demanda
não demonstram que o apenado corre risco de vida ao permanecer custodiado na Casa Penal, onde existe equipe multidisciplinar que prestar o auxílio devido. Inexistindo portanto gravidade no estado de saúde do apenado.

Em 29/04/2022, conforme Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas-EAP/SESPA, em ids 9751300 - Pág. 18/

9751301 - Pág. 1, foi apresentada avaliação biopsicossocial consignando a dependência química com hipótese de Transtorno decorrente do uso prejudicial de álcool e outras drogas, a necessidade de acompanhamento sistemático, entretanto apontando não existir a necessidade de internação psiquiátrica, posto que o apenado se apresenta com quadro de saúde mental estável.

Em 05/05/2022, a Diretora de Assistência Biopsicossocial, DAB, em id 9751300 - Pág. 12, apresentou: “
Quanto à solicitação do juízo para que a SEAP preste atendimento de saúde à PPL, no dia 01/04/2022 o mesmo foi avaliado pelo médico desta instituição, com queixas de insônia e abstinência, em decorrência do uso de cocaína e prurido corporal típico de escabiose. O médico teve como conduta prescrição de medicamentos para escabiose e renovada receita de medicação psicotrópica. Então, observa- se que a PPL segue aos cuidados da equipe biopsicossocial da Unidade Penal
”.

Verifica-se que a Defesa não trouxe documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de dar assistência necessária quanto ao quadro clínico de saúde apresentado pelo ora paciente.

Pelo contrário, e levando-se em conta o preconizado nos arts. 120 e 121 Lei de Execução Penal, aplicáveis aos presos provisórios e definitivos, o ora paciente encontra-se com acompanhamento multidisciplinar carcerário.

Ademais, a simples informação de que o paciente se encontra diagnosticado com alguma uma enfermidade não assegura o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação de real inviabilidade de ter acompanhamento no sistema prisional.

Assim, conforme bem informou a autoridade demanda, o Relatório de sanidade aponta a desnecessidade de internação psiquiátrica; não restou demonstrado que a prisão é obstáculo para obtenção de cuidado médico e nem que a soltura do apenado seja indispensável para tratamento de sua saúde, sobretudo diante da verificação de dependência química, o que, presumidamente é de complexo controle na própria residência. Mesmo privado de liberdade o apenado poderá obter tratamento continuo e satisfatório na Unidade Penal.

Por fim, apontou a cautela determinando a obrigatoriedade da Casa Penal informar eventual mudança no quadro de saúde do apenado e assegurar o seu acompanhamento nas medicações prescritas.

Nesse sentido direciona a manifestação da Procuradora de Justiça, em id
10063592:

“No tocante ao pleito de concessão de prisão domiciliar, o art. 318 do CPP, assim dispõe: (...)
Infere-se, da leitura do dispositivo legal acima transcrito, o emprego do verbo "poderá" no caput do dispositivo, significando que a substituição da prisão pela domiciliar não é automática, ficando a critério do juiz decidir sobre a viabilidade de sua aplicação, especialmente porque foi mantida em sua redação a exigência do parágrafo único, a saber, prova idônea dos requisitos estabelecidos no citado artigo, a ser analisado o caso concreto. De fato, se não fosse assim, o benefício em questão deveria ser concedido a todos os presos portadores de doença ou debilidade grave, mesmo quando identificada situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Ademais, mesmo quando comprovada a extrema debilidade, a opção pela prisão domiciliar deve ser precedida de averiguação junto ao hospital que atende o sistema carcerário acerca da disponibilidade de recursos para tratamento eficaz da moléstia alegada pelo requerente, sem importar na sua precoce liberdade. In casu, verifica-se que o relatório médico aponta a desnecessidade de internação psiquiátrica, além de não ter demonstrado a inviabilidade de se prestar a assistência médica necessária dentro do estabelecimento prisional. Sendo assim, não está comprovado nos autos que a prisão se torna uma barreira para o tratamento da saúde do paciente, muito menos que o cumprimento da pena em sua residência assegurará tal tratamento”.

Portanto, o
deferimento da prisão domiciliar ao condenado definitivo, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR. SAÚDE. MOTIVOS HUMANITÁRIOS. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Com efeito, o art. 117, caput e seu inciso II, da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de prisão domiciliar ao apenado acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto. III - Historicamente, a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal era também no sentido de que a "prisão domiciliar só pode ser concedida a beneficiário de regime aberto e, sendo do sexo masculino, que seja maior de 70 anos ou esteja acometido de doença grave (art. 117 da LEP)" (HC n. 74.404/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 19/12/96).

IV - Mais recentemente, por questões humanitárias e em caráter excepcional, este eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Vale destacar: "Em caráter excepcional, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Precedentes" (AgRg no HC 439.362/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 09/08/2018).

V - In casu, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias de que o paciente pode receber tratamento adequado mesmo recluso, assim, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ. HC n. 516.519/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/07/2022